Tribunal: STF
Processo: HC 69312
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-14
Data de publicação: 1992-04-14

Ementa:
DENUNCIA  -  ATUAÇÃO  DO   ESTADO-JUIZ   -   TRANSPORTE   DE
SUBSTANCIA ENTORPECENTE - ENTREGA A TERCEIRO - OBJETIVO INALCANCADO -
CONSEQUENCIAS - TENTATIVA x CONSUMAÇÃO. Se de um lado o julgador esta
jungido aos fatos imputados com a denuncia e dos quais o agente  haja
se defendido, de outro  atua  com  liberdade  na  definição  jurídica
cabivel, procedendo conforme autorização contida nos  artigos  383  e
384 do Código de  Processo  Penal.  Compondo  a  peca  do  Ministério
Público a noticia do transporte  de  substancia  entorpecente,  pouco
importa, para que se tenha o crime como consumado, que o  agente  não
tenha procedido a visada entrega a terceiro.
         PENA - CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO  -  TÓXICOS  -  PREPARAÇÃO,
EXECUÇÃO OU CONSUMAÇÃO DE ATO - ESTABELECIMENTO PENAL -  ABRANGENCIA.
A causa especial de aumento da pena prevista no inciso IV  do  artigo
18 da Lei n. 6.368/76, relativa a  ato  praticado  nas  cercanias  de
estabelecimento penal, e abrangente, alcancando não só  as  colonias,
como também todo e qualquer presidio. A ausência de virgula entre  as
expressões "de locais de trabalho  coletivo"  e "de  estabelecimentos
penais" não e conducente  a  interpretação  restritiva.  De  qualquer
forma, com a republicação da citada Lei, a omissão datilografica  foi
suprida - Diarios Oficiais de 22 de outubro de 1976 e 29 de  novembro
de 1976, prevalecendo o texto tal como sancionado - Projeto de Lei n.
2.380/76 - Diario do Congresso - Seção I, 10 de junho de 1976.